Tribunal: TJDFT
Processo: 0750413-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750413-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE REIS RODRIGUES DE ARAUJO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Admito o Distrito Federal como litisconsorte passivo (ID 54622472). À Secretaria, para que o inclua no polo passivo. Como o Distrito Federal já se manifestou no mandado de segurança (ID 54622472), dispensa-se a citação. Intime-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES